Tribunal: STF
Processo: Pet 12027
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES CRIMINAIS. INVESTIGAÇÃO SOBRE USO INDEVIDO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA “FIRST MILE” NO ÂMBITO DA ABIN. MONITORAMENTO ILEGAL DE DISPOSITIVOS MÓVEIS. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    1. Medidas cautelares anteriormente impostas — busca e apreensão, suspensão do exercício de funções públicas, proibição de acesso às dependências da Polícia Federal, vedação de contato com investigados e testemunhas, proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem autorização judicial e suspensão de acesso a sistemas da PF — permanecem necessárias diante da continuidade das investigações e da manutenção dos pressupostos fáticos que justificaram sua decretação.

    2. A investigação apura o uso indevido do sistema de inteligência “First Mile”, utilizado para monitoramento clandestino de dispositivos móveis sem autorização judicial, por integrantes da ABIN, incluindo o agravante, apontado como integrante do denominado “Núcleo da Alta Gestão”.

    3. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção das cautelares, destacando a gravidade dos fatos e o risco concreto de prejuízo à aplicação da lei penal, inclusive quanto à possibilidade de fuga do distrito da culpa.

    4. Inexistência de elementos novos capazes de afastar ou reduzir as medidas impostas. Ausência de comprovação de necessidade excepcional apta a justificar a flexibilização da proibição de saída do Distrito Federal.

    5. Agravo regimental desprovido.